Tribunal: STF
Processo: MS 37197
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração.



    MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO DA ORDEM. Constatada a improcedência do que articulado na inicial do mandado de segurança, cumpre indeferir a ordem. 



    MAGISTRATURA – ALCANCE. Abraçar a magistratura é opção de vida, devendo aquele que o faz atuar como Estado-julgador, com equidistância, com pureza absoluta, a partir da formação técnica e humanística possuída.